Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700872-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Consoante decisão ao ID 13881816, indeferi a inicial do presente incidente de suspeição, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 330, I; RITJDFT, art. 87, IX), oportunidade em que determinei a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pará/PA, a fim de que adote as providências cabíveis quanto à atuação da advogada peticionante. Ato contínuo, sobreveio petição de impugnação e, sucessivamente, dezenas de petições, todas infundadas, desconexas e incompreensíveis. Destarte, considerando a absoluta inépcia profissional já consignada na decisão de ID 13881816, NADA A PROVER. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora